Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada por JOSÉ RODRIGUES DA COSTA. Pela decisão agravada, a operadora foi obrigada a dar cobertura para tratamento prescrito por médico assistente do beneficiário do plano de saúde, a qual já havia recusado sob o argumento de que não constaria no rol de procedimentos da ANS. Nas razões recursais, alegou que o autor encontra-se inadimplente com as prestações desde setembro de 2019, cujo débito soma mais de R$300.00,00. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória. Preparo regular sob ID 28381241. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a presente demanda para conhecimento e julgamento e defiro a prioridade de tramitação, bem como a justiça gratuita pleiteada pelo autor. Anote-se. Defiro, outrossim, o pedido de tutela de urgência. Fundamento. O direito afirmado pelo autor é provável. O laudo médico, ID 96727113, não deixa dúvidas a respeito da imperiosa necessidade do autor de ser imediatamente submetido ao tratamento com o medicamento indicado pelos médicos que o assistem, denominado OSM-Lutécio. Veja-se que o tratamento se justifica, segundo o mesmo laudo médico, tendo em vista a necessidade de controle do grave câncer de próstata em progressão que acomete o autor. Como se sabe, o que a jurisprudência vem entendendo de forma maciça hoje em dia é que o contrato de plano de saúde pode excluir doenças de seu rol de cobertura, mas não meios e formas de tratamentos de doenças que não foram excluídas, decisões que pertencem unicamente à expertise médica. O adenocarcinoma de próstata, moléstia grave que acomete o autor, não é doença excluída da cobertura contratual que o autor mantém com a ré. Logo, havendo enfática indicação médica no relatório médico de ID 96727113, a princípio, a ASSEFAZ não poderia negar ao autor a autorização para o fornecimento do medicamento OSM - LUTÉCIO como o fez, o que, portanto, deve ser revertido judicialmente. A urgência da medida é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize em benefício do autor, no prazo máximo de 24 horas, o tratamento com a medicação recomendada ao autora, qual seja, qual seja, 6 (seis) doses de 200mCi de medicamento OSM-Lutécio, devendo cobrir todos os gastos médicos e hospitalares para a realização do mesmo. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao ser intimada da decisão ora recorrida, a agravante opôs embargos de declaração, quando ventilou a tese recursal de que o autor estaria inadimplente com as prestações do plano de saúde. Em resposta aos embargos, o autor anexou “Declaração de Quitação de Débito”, datada de 15 de julho de 2021, e que atesta que “cumpriu com todas as suas obrigações, em relação aos pagamentos de seu Plano de Saúde (ASSEFAZ), não havendo nenhum débito pendente de qualquer natureza até a presente data” (ID 97870919, dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante omitiu tal declaração e não trouxe qualquer argumento capaz de elidir sua validade e/ou veracidade. Desta forma, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator